Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019115-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TATIANA DO BOMDESPACHO DE LIMA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por TATIANA DO BOMDESPACHO DE LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio que, em ação de rescisão contratual ajuizada em face de INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME “indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão das cobranças e negativação da Agravante, determinação do reaproveitamento das matérias e bloqueio de bens para garantia de recebimento dos consumidores lesados”.
Sustenta a agravante, em síntese, que “a Agravante ajuizou ação em desfavor da Instituição de Ensino em comento, requerendo a Rescisão contratual, visto que a empresa não possui autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem, bem como danos morais, materiais e tutelas cautelares de urgência, sendo para concessão do reaproveitamento das matérias já realizadas, suspensão das cobranças previstas em contrato, proibição de negativação em órgãos de proteção ao crédito e bloqueio de bens para garantia do ressarcimento dos consumidores. Diante das inúmeras ações apenas com estes causídicos (14 ações), requereu em sede de Tutela Cautelar de Urgência ante o pedido de Rescisão Contratual a suspensão das cobranças previstas em contrato e a proibição da inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, assim como que fosse determinado o reaproveitamento das matérias já cursadas em outra Instituição de ensino regular e o bloqueio de bens e valores para garantia de ressarcimento aos consumidores. Entretanto, os pedidos de tutelas cautelares de urgência foram indeferidos sob o fundamento de que o requisito do risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não ficou demonstrado nos autos. Para o MM. Juiz, a parte Agravante não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude da Agravada em realizar eventual negativação ou cobrança para que fosse determinada a tutela de urgência e também que a medida de bloqueio de bens e valores é desproporcional, já que não foi possível verificar dos autos que existe dilapidação de patrimônio. Fundamentou que quanto ao pedido de determinação de reaproveitamento das matérias cursadas, trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino, não tendo como ser determinado pelo juízo.” Salienta, ainda, que por esse motivo “induvidoso a presença das condições aptas a ensejar a suspensão das cobranças, bem como a proibição de inclusão de seu nome nos Órgãos de proteção ao crédito.”
Sustenta, outrossim, pela necessidade de autorização para aproveitamento das matérias já cursadas em outra instituição de ensino com autorização reconhecida pelo mec mediante prova de conhecimentos específicos ou aproveitamento de matérias e o bloqueio imediato de bens do agravado para “garantia de recebimento dos consumidores lesados”.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar, em sede de Tutela Cautelar, a suspensão das cobranças e proibição da inclusão de seu nome em Órgãos de Proteção ao Crédito; 2) Determinar, em sede de Tutela Cautelar, o reaproveitamento das matérias já cursadas em outra Instituição de ensino; 3) Determinar, em sede de Tutela Cautelar, o bloqueio de bens da Agravada a fim de se garantir o ressarcimento aos consumidores; 4) Seja o presente recurso conhecido, e recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo “a quo”; 5) Seja a agravada intimada no prazo de 15 dias, apresentar contraminuta ao Agravo nos termos do art. 1.019, inciso II, do NCPC/2015; 6) Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada conforme fundamentação SUPRA!”. Juntou documentos.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, vislumbro, em parte, como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, em se tratando de ação de rescisão contratual em virtude da irregularidade da Instituição de Ensino que não lhe fora comunicada quando do início do curso, prudente a suspensão das cobranças, por não ser razoável que a agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.
Da mesma forma, a autora não pode ser prejudicada com a inserção de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). (TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos. (TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)
Não obstante, tenho que os demais pleitos comportam dilação probatória, sendo inviável a sua concessão, ao menos nessa fase processual.
Isto posto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para tão somente determinar a suspensão das cobranças e a negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora